Tribunal: TJBA
Processo: 8001212-97.2022.8.05.0109
Classe: Apelação
Relator(a): ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão julgador: ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-02
Data de publicação: 2026-07-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001212-97.2022.8.05.0109

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: ELIETE ALVES DOS SANTOS e outros

Advogado(s)
:
MARCONI NERY MORENO, FRANCISCO ANTONIO FRAGATA JUNIOR, MARIANA BARROS MENDONCA

APELADO: BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. e outros

Advogado(s)
:
FRANCISCO ANTONIO FRAGATA JUNIOR, MARIANA BARROS MENDONCA, MARCONI NERY MORENO

ACORDÃO

Ementa.

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL E RECURSO ADESIVO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE CONTRATUAL CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS NÃO CONTRATADOS. FRAUDE BANCÁRIA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA REGULARIDADE DAS CONTRATAÇÕES. ÔNUS DA PROVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. TEMA 1061 DO STJ. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. FORTUITO INTERNO. REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO. DANO MORAL IN RE IPSA. MAJORAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. RECURSO DO BANCO DESPROVIDO. RECURSO ADESIVO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME.

1. Recursos de apelação e adesivo interpostos contra sentença que, nos autos de ação declaratória de nulidade contratual cumulada com repetição do indébito e indenização por danos morais, declarou a inexistência de relação jurídica entre as partes relativamente a contratos de empréstimo consignado supostamente firmados pela autora, idosa e beneficiária do INSS, determinando a suspensão definitiva dos descontos incidentes sobre seu benefício previdenciário, a restituição em dobro dos valores indevidamente descontados e o pagamento de indenização por danos morais. A instituição financeira sustentou a regularidade das contratações, arguindo preliminares de ausência de interesse de agir e perda superveniente do objeto quanto a contratos refinanciados. A autora, em recurso adesivo, requereu a majoração do valor arbitrado a título de danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

2. As questões em discussão consistem em definir: (i) a existência de interesse processual da autora independentemente de prévio requerimento administrativo; (ii) a ocorrência de perda superveniente do objeto quanto aos contratos refinanciados; (iii) a validade dos contratos de empréstimo consignado impugnados; (iv) a responsabilidade da instituição financeira pelos descontos realizados; (v) a possibilidade de restituição em dobro dos valores descontados; e (vi) a adequação do valor arbitrado a título de danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

3. A preliminar de ausência de interesse de agir deve ser rejeitada, porquanto o art. 5º, XXXV, da Constituição Federal consagra o princípio da inafastabilidade da jurisdição, sendo desnecessário o exaurimento da via administrativa para o ajuizamento da demanda, especialmente diante da resistência apresentada pela instituição financeira em contestação.

4. Também não prospera a alegação de perda superveniente do objeto em relação aos contratos refinanciados, pois os documentos acostados aos autos evidenciam que os supostos encerramentos decorreram de refinanciamentos sucessivos realizados unilateralmente, circunstância que não afasta a utilidade do provimento jurisdicional voltado à declaração de nulidade de toda a cadeia contratual fraudulenta.

5. A relação jurídica estabelecida entre as partes possui natureza consumerista, incidindo as normas do Código de Defesa do Consumidor e a responsabilidade objetiva da instituição financeira, nos termos do art. 14 do CDC. Fraudes perpetradas no âmbito de operações bancárias configuram fortuito interno e integram o risco da atividade econômica desenvolvida pelo fornecedor.

6. Nos termos da tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema Repetitivo 1061, uma vez impugnada a autenticidade das assinaturas apostas nos contratos bancários, compete à instituição financeira comprovar sua veracidade mediante perícia grafotécnica ou outro meio idôneo de prova.

7. No caso concreto, embora intimada e submetida à inversão do ônus da prova, a instituição financeira não apresentou os instrumentos contratuais originais nem produziu prova técnica apta a demonstrar a regularidade das avenças, limitando-se à juntada de comprovantes de transferências bancárias, insuficientes para comprovar a manifestação válida de vontade da consumidora.

8. A ausência de comprovação da contratação válida impõe o reconhecimento da nulidade dos contratos e da ilicitude dos descontos incidentes sobre benefício previdenciário de natureza alimentar, sobretudo em se tratando de consumidora idosa e hipervulnerável.

9. A repetição do indébito em dobro é devida, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC, diante da inexistência de engano justificável e da violação à boa-fé objetiva pela instituição financeira, aplicando-se a orientação firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do EAREsp 676.608/RS.

10. O desconto indevido em benefício previdenciário decorrente de empréstimo não contratado configura dano moral in re ipsa, dispensando comprovação específica do prejuízo, por atingir verba alimentar indispensável à subsistência da consumidora.

11. O valor da indenização por danos morais fixado na origem revela-se insuficiente frente à gravidade da conduta, à multiplicidade de contratos fraudulentos e à capacidade econômica da instituição financeira, impondo-se sua majoração para R$ 10.000,00, em observância aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade e à função compensatória e pedagógica da condenação.

12. Deve ser mantida a autorização de compensação dos valores efetivamente creditados na conta da autora, a fim de evitar enriquecimento sem causa.

IV. DISPOSITIVO.

13. Recursos conhecidos. Preliminares rejeitadas. Apelação interposta pela instituição financeira desprovida. Recurso adesivo da autora provido para majorar a indenização por danos morais para R$ 10.000,00 (dez mil reais), acrescida de juros de mora de 1% ao mês desde o evento danoso, nos termos da Súmula 54 do STJ, e correção monetária pelo INPC a partir do arbitramento, conforme Súmula 362 do STJ.

Dispositivos relevantes citados:

art. 5º, XXXV, da Constituição Federal; arts. 6º, VIII, 14, 42, parágrafo único, 46 e 52 do Código de Defesa do Consumidor; arts. 369 e 429, II, do Código de Processo Civil; art. 85, § 11, do Código de Processo Civil.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, Tema Repetitivo 1061, REsp 1.846.649/MA; STJ, AgInt no REsp 1.978.383/PB, Rel. Min. Nancy Andrighi; STJ, EAREsp 676.608/RS; Súmulas 54, 297 e 362 do STJ.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8001212-97.2022.8.05.0109
, em que figuram como apelante ELIETE ALVES DOS SANTOS e outros e como apelada BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. e outros.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por
CONHECER ambos os recursos e NEGAR PROVIMENTO ao recurso do réu e DAR PROVIMENTO ao recurso da autora
, nos termos do voto da relatora.

Salvador/BA, data registrada no sistema.

Desa. Andréa Paula Matos Rodrigues de Miranda

Relatora